Tribunal: TJMT
Processo: 1067614-59.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067614-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WARNER PEREIRA DA SILVA - CPF: 828.039.351-04 (APELADO), VICTOR JOSE DA SILVA - CPF: 983.261.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REGISTRO DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, para determinar o cancelamento de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a operação de crédito vencida em setembro de 2019.

A sentença acolheu o pedido de exclusão do registro com fundamento no decurso do prazo de cinco anos, afastando, porém, o pleito de indenização por dano moral ante a ausência de nexo causal e existência de outras anotações negativas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de anotação no SCR referente a operação financeira inadimplida, ainda que prescrita para fins de cobrança judicial, e se tal registro enseja obrigação de exclusão pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

O SCR tem natureza informativa, técnica e obrigatória, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo distinta de cadastros de inadimplência como SPC ou SERASA.

A inserção de dados no SCR é dever legal das instituições financeiras, independentemente de adimplemento, não tendo caráter sancionatório nem ensejando, por si, dano moral.

A anotação questionada foi realizada dentro do prazo legal de cinco anos, não havendo ilicitude nem direito à exclusão. A ausência de vício na contratação, pagamento ou renegociação confirma a veracidade do lançamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. O SCR possui natureza informativa, técnica e histórica, não sendo possível a exclusão de registros verídicos inseridos dentro do prazo legal, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1005305-16.2024.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2025; TJMT, RAC 1005406-93.2023.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por Warner Pereira da Silva, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Warner Pereira da Silva, apenas para determinar que o réu promovesse o cancelamento do débito objeto da controvérsia, lançado no Sistema SCR/SISBACEN sob o título de “prejuízo/vencido” com referência a setembro de 2019, no valor de R$ 2.559,48, afastando, contudo, o pleito indenizatório por dano moral ante a ausência de comprovação do nexo causal. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais foram rateadas e fixados os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em face do autor ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma do referido
decisum
, sob o argumento de que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não possui natureza restritiva de crédito, tratando-se de mera base técnica e informativa de risco creditício, vinculada ao Banco Central, destacando a impossibilidade de exclusão retroativa ou de alteração do histórico no SCR, porquanto a alimentação do sistema é compulsória e regulada por normativos do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n. 5.037/2022). Subsidiariamente, pugna pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados, por reputá-los excessivos ante a natureza da causa e a atuação processual das partes.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Warner Pereira da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral em desfavor do Itaú Unibanco S.A., sob o fundamento de que, ao tentar obter crédito junto a instituições financeiras, teria sido surpreendido com recusas que, posteriormente, identificou decorrerem de uma anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com a classificação “prejuízo/vencido”, relativa a operação no valor de R$ 2.559,48, referente ao mês de setembro de 2019. Sustenta o autor que a anotação foi indevida e prejudicial, motivo pelo qual requereu a exclusão do registro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar que o banco promovesse o cancelamento do referido registro no SCR, sob fundamento de que já transcorrido o prazo de cinco anos do lançamento da anotação. Por outro lado, afastou a pretensão de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação e eventual recusa de crédito, bem como por existirem outros registros negativadores no nome do autor. Determinou-se a sucumbência recíproca com fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Inconformado, o Itaú Unibanco S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o SCR possui natureza informativa e obrigatória, não se confundindo com os cadastros de inadimplência (como SPC e Serasa), sendo o lançamento do débito legítimo e decorrente de contrato regularmente firmado com o autor, o qual não foi impugnado. Defende que não houve ilicitude alguma no registro, que estava dentro do prazo legal de cinco anos, e que não compete ao banco apagar informações verídicas e válidas do sistema, sendo, portanto, descabida a obrigação de fazer imposta pela sentença. Ao final, pugna pela improcedência total da ação, com a inversão da sucumbência e o afastamento da obrigação de cancelamento do histórico no SCR.

Pois bem. Assiste razão ao apelante.

O ponto central da controvérsia reside em saber se o banco réu agiu de forma ilícita ao manter o nome do autor registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob a rubrica de “prejuízo/vencido”, em relação a operação financeira vencida em 09/2019, cujo valor é de R$ 2.559,48, o que ensejaria a obrigação de cancelar tal registro ou eventual reparação civil.

Inicialmente, é importante pontuar que a sentença recorrida não declarou a inexistência do débito, nem reconheceu qualquer vício na contratação entre as partes, tampouco houve comprovação de pagamento do valor, de renegociação ou de qualquer equívoco fático ou jurídico na inserção da informação pelo banco. Ao contrário, a sentença reconheceu a regularidade da dívida, tendo-se limitado a determinar sua exclusão com base apenas no decurso do prazo de cinco anos.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR), vinculado ao SISBACEN e gerido pelo Banco Central do Brasil, constitui base técnica destinada ao monitoramento da atividade creditícia no sistema financeiro nacional, à fiscalização prudencial das instituições financeiras e à avaliação da exposição ao risco sistêmico, nos moldes do que dispõe o art. 2º, inciso I, da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Sua alimentação pelas instituições financeiras não decorre de liberalidade, mas de imposição normativa. Com efeito, o art. 3º, parágrafo único, da mencionada resolução, dispõe de forma categórica que:

“As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil, independentemente do adimplemento de tais operações.”

Tal comando é complementado pelos arts. 4º e 5º, que impõem às instituições reguladas o dever de encaminhar periodicamente ao Banco Central todas as informações relativas às operações de crédito sob sua responsabilidade.

Dessarte, o SCR não se confunde com os cadastros de inadimplência de natureza sancionatória, como SPC, SERASA ou afins. Trata-se de sistema estritamente técnico e de caráter histórico, cujo acesso é restrito ao Banco Central, às instituições autorizadas pelo próprio Bacen, e ao titular dos dados, mediante requisição expressa. Não possui, pois, caráter desabonador público, tampouco objetiva penalizar o consumidor, mas tão somente retratar, com fidedignidade, a realidade das operações de crédito existentes ou pretéritas.

Com efeito, o registro no SCR, dentro do prazo legal de cinco anos, não configura ilicitude, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial, não sendo possível compelir a instituição financeira a apagar registros verídicos e obrigatórios da base histórica de crédito.

A respeito da impossibilidade de cancelar registro legitimamente inserido, este Tribunal já se pronunciou:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ.
O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.
A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral. (...)”
(TJMT, RAC 1005305-16.2024.8.11.0004, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO PRESCRITA – NATUREZA INFORMATIVA
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação indenizatória, sob a alegação de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de operação vencida em 2010.

II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise da ilicitude da manutenção do registro em plataforma de natureza informativa após o transcurso do prazo prescricional
e à configuração ou não de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

O SCR possui natureza eminentemente informativa e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplência como SPC e SERASA. A manutenção de informações referentes a operações vencidas e não pagas, mesmo após a prescrição, não configura ato ilícito, quando decorrente do cumprimento de obrigações normativas impostas às instituições financeiras.
Ausente comprovação de negativa de crédito em razão exclusiva do registro impugnado, não há que se falar em dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC 1005406-93.2023.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 07.08.2025 – negritei)

Portanto, a mera passagem do prazo de cinco anos não pode ser invocada como fundamento para apagar um registro fidedigno, verificado dentro do período de legalidade, especialmente quando não se reconheceu a inexistência da dívida, nem sua baixa regular, nem qualquer erro de imputação.

Logo, não pode o Judiciário compelir o banco à exclusão de registros que espelham a realidade das relações de crédito, sob pena de esvaziar a própria função institucional do SCR, que é a de registrar, com fidelidade e segurança, a trajetória creditícia dos clientes.

Além disso, não havendo reconhecimento da ilicitude do lançamento, tampouco da inexistência da dívida, a obrigação de excluir o registro não encontra amparo jurídico, razão pela qual deve ser reformada a sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação originária.

Diante da improcedência total da demanda, impõe-se a condenação do autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base no art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma, diante da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025